Tribunal: TJMT
Processo: 1013450-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-31
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
PJE – 1013450-78.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: NOVAPEC AGROPECUARIA LTDA
AGRAVADO: DOUGLAS ACSANIER FERREIRA
BANCO DO BRASIL SA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NOVAPEC AGROPECUARIA LTDA, em face da decisão proferida na - Ação de Obrigação de Fazer Para Restituição de Valor Depositado em Conta Indevidamente no 1016562-46.2021.8.11.0003, ajuizada em face de DOUGLAS ACSANIER FERREIRA e BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de transferência do valor que já está bloqueado em conta única para sua conta bancária.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Distante a relevância da fundamentação uma vez que, não obstante alegue o agravante que “[...]necessita do valor para pagamento de suas despesas mensais e a impossibilidade da utilização da referida importância tem causado manifesto prejuízo à mesma, por se tratar de valor expressivo em seu fluxo de caixa. [...] (ID. 95772489 – pg. 5), certo é que não trouxe nenhuma prova de tal fato para os autos.
Outrossim, caso se reconheça o equívoco nos depósitos efetuados, já fora determinado pela decisão de ID. 95772478 – pg. 38: “o bloqueio da importância de R$237.725,00 (duzentos e trinta e sete mil e setecentos e vinte e cinco reais), na conta corrente no58578-5, agência no3325-1, de titularidade do réu Douglas Acsanier Ferreira e, após, deposite o valor bloqueado nestes autos, via Conta Única do Tribunal de Justiça, até ulteriores deliberações deste juízo.”
Assim, mostra-se temerária a concessão da tutela postulada em primeira instância, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria causa principal, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora